Tribunal: TJES
Processo: 5000932-55.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-55.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE BARBOSA TREVIZANI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (EDITAL Nº 001/2024/SEJUS). MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. MOTIVAÇÃO INICIAL GENÉRICA (“CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA”). INOVAÇÃO DE MOTIVOS PELA ADMINISTRAÇÃO EM JUÍZO. VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NOVO FUNDAMENTO (MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTIGOS) QUE OFENDE A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ATO ILEGAL E DESARRAZOADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato excluído de processo seletivo simplificado para a função de Monitor de Ressocialização Prisional (Edital nº 001/2024/SEJUS). A exclusão foi inicialmente motivada por “conveniência administrativa” e, em juízo, a Administração Pública apresentou novos motivos, como a rescisão de contrato temporário anterior e a omissão de boletins de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade da exclusão de candidato com base em motivo genérico de “conveniência administrativa”, associado à rescisão de contrato temporário anterior sem caráter punitivo; e (ii) a legalidade da inovação da motivação do ato administrativo no curso da ação mandamental e a idoneidade de boletins de ocorrência antigos e sem desdobramento penal para fundamentar a eliminação em fase de investigação social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de candidato de processo seletivo com fundamento na existência de rescisão de contrato temporário anterior por mera conveniência administrativa, sem natureza sancionatória, é ilegal por violar os princípios da razoabilidade e da isonomia, além de configurar vedada sanção de caráter perpétuo.

4. A Administração Pública está vinculada aos motivos que declara no momento da prática do ato, de forma que a apresentação de novos motivos em juízo para justificar a exclusão do candidato de processo seletivo configura inovação processual indevida e viola a teoria dos motivos determinantes, o que, por si só, acarreta a nulidade do ato.

5. A eliminação de candidato com base na existência de medidas protetivas de urgências aplicadas em seu desfavor e boletim de ocorrência remotos, que se constituem a partir de declarações unilaterais das vítimas e que não resultaram em inquérito ou ação penal posterior, ofende o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 22. Tal ato administrativo mostra-se desproporcional e desarrazoado, autorizando o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, com o deferimento da tutela provisória para assegurar a imediata reintegração do impetrante ao certame.

Tese de julgamento:
1. A exclusão de candidato de processo seletivo público com base na rescisão de contrato temporário anterior por “conveniência administrativa” é ilegal, por ausência de previsão legal e por violação aos princípios da razoabilidade e da vedação à pena de caráter perpétuo. 2. A Administração Pública, em respeito à teoria dos motivos determinantes, não pode inovar a motivação de ato administrativo no curso de processo judicial para justificar a eliminação de candidato. 3. A existência de boletins de ocorrência remotos, que não ensejaram a instauração de ação penal, não constitui fundamento idôneo para contraindicar candidato em fase de investigação social, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, salvo situações excepcionalíssimas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º, art. 5º, LVII, e art. 37,
caput
; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 22 (RE 560.900); Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Felipe Barbosa Trevizani
contra a r. sentença (ID 14877000) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Subsecretário da Administração do Sistema Penitenciário da Secretaria de Justiça do

Estado do Espírito Santo
, denegou a segurança pleiteada que objetiva reintegrar o impetrante no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2024/SEJUS, na disputa da função temporária de Monitor de Ressocialização Prisional – Colatina, com o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que o eliminou do certame na fase de investigação social, no qual havia sido habilitado na 140ª (centésima quadragésima) posição.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para a função de Monitor de Ressocialização Prisional – Colatina – (ID 14877009), da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo (SEJUS), regulado pelo Edital de abertura nº 001/2024 – SEJUS, destinado à formação de cadastro de reserva (ID 14877015), tendo o recorrente sido habilitado nas etapas iniciais na 140ª (centésima quadragésima) posição (ID 14877005), mas contraindicado pela Comissão na fase de investigação social dos candidatos, sob a motivação genérica de
“contraindicação por conveniência administrativa”
(ID 14877004).

Inconformado com a sua eliminação do processo seletivo, o apelado impetrou mandado de segurança na instância primeva
1
e, após a autoridade coatora prestar informações introduzindo novos motivos para a sua contraindicação na fase de investigação social, notadamente a suposta omissão de registros criminais na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e a existência de rescisão de contrato temporário anterior, a magistrada a quo proferiu sentença denegando a ordem postulada, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste, portanto, em aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu o apelante do processo seletivo, analisando a validade da motivação originalmente apresentada e a legitimidade dos fundamentos posteriormente aduzidos pela Administração Pública em juízo.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Informação Confidencial na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do processo seletivo pela Administração Pública, a qual nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 001/2024, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado de Designação Temporária para a função de Monitor de Ressocialização Prisional – Colatina –, da Secretaria de Estado da Justiça do Espirito Santo (SEJUS), ao dispor acerca da etapa de Investigação Social (item 8), prescreve expressamente que o candidato deveria preencher corretamente a Ficha de Informação Confidencial e aqueles que omitissem informações, inserissem fatos inverídicos e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento, seriam excluídos do certame (item 8.3
2
).

Depreende-se dos autos que o apelante esclareceu em sua Ficha de Informação Confidencial que já havia exercido anteriormente funções temporárias na área da segurança pública do Estado apelado e que a sua última contratação havia sido cessada antecipadamente por conveniência administrativa (ID 14877010), de forma que não houve omissão a respeito desta informação pelo recorrente, obstando sua contraindicação com base nesta motivação.

Na realidade, o exame do caderno processual demonstra que
a eliminação do
apelante
do processo seletivo decorreu exclusivamente de mera conveniência administrativa (“CONV ADM”)
, a qual
não encontra sequer respaldo
legal
, descortinando a ilegalidade do ato administrativo por violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), na medida em que a participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.

É importante esclarecer que nem o ato administrativo que excluiu o apelante do processo seletivo teceu maiores explicações a respeito da contraindicação na fase de investigação social, tendo se resumido a indicar que a eliminação do recorrente foi por conveniência administrativa, deixando, inclusive, de apontar qual o item do edital que justificaria esta postura, o que reforça o reconhecimento de sua ilegalidade por vício de motivação.

Ao prestar informações no
mandamus
originário, a autoridade coatora, buscando motivar posteriormente o ato administrativo, esclareceu que uma das justificativas para a exclusão do apelante do processo seletivo decorreu do fato dele ter violado as regras do edital que estabeleciam a eliminação do candidato que, anteriormente, tenha tido contrato temporário rescindido antecipadamente por conveniência administrativa (item 12.8
3
).

Ainda que admitisse a motivação posterior do ato administrativo por meio de informações prestadas em mandado de segurança, a respeito daquela disposição editalícia (item 12.8), não desconheço que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio de ambos os Grupos de Cíveis Reunidas, possuía posicionamento dominante no sentido que seria válida a previsão no instrumento convocatório de exclusão do candidato quando ele já tiver contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa perante a mesma Administração Pública
4
.

Todavia, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.º 67.040/ES, a Colenda Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça

reformou acórdão proferido por esta
egrégia
Corte Estadual
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021) por entender
ser desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa
, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO. VINCULO ANTERIOR EXTINTO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGRA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente se insurge contra a sua automática eliminação do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Inspetor Penitenciário em Designação Temporária, atividade a ser exercida nas unidades do Estado do Espírito Santo.
2. O ato coator teve como fundamento o item 11.8 do Edital 001/2019, que tem esta redação (fl. 15, e-STJ): ‘O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo’.
3. A partir da leitura das informações apresentadas pela autoridade impetrada, observo serem fatos incontroversos: a) que o impetrante foi eliminado do processo seletivo simplificado tão somente em razão da previsão constante no item 11.8 do Edital 001/2019; b) que a exoneração do contrato anterior se deu por conveniência da administração, em 2014; e c) que a referida exoneração não teve caráter punitivo.
4. Não se desconhece a jurisprudência do STJ, no sentido de que o princípio da vinculação ao edital demanda que as regras nele previstas sejam respeitadas, especialmente quando a seleção tem por objeto o desempenho de funções públicas consideradas sensíveis. Contudo, tais regras devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. In casu, a Administração Pública não apresentou justificativa para a tal previsão editalícia. Limitou-se a afirmar que o ato de exclusão a aplicou literalmente e que, em razão do principio da vinculação ao edital, o ato coator seria legal. 5. Impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade. A participação de determinado candidato em concurso ou seleção pública não se insere no âmbito da discricionariedade do gestor.
6. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

Em que pese não se tratar de precedente com força vinculante, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou a orientação até então adotada por este egrégio Tribunal de Justiça por considerar que a previsão editalícia questionada no
mandamus
originário afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade. De fato, não há como reputar razoável e adequada a disposição no instrumento convocatório que impede a participação de candidato em processo seletivo simplesmente pelo fato de, no passado, já ter tido contrato temporário rescindido por conveniência administrativa, uma vez que esta informação, isoladamente, não possui o condão de macular a vida pregressa do candidato.

Diferentemente daquele que teve contrato temporário rescindido antecipadamente por ter cometido alguma infração (administrativa ou criminal) que não justificasse mais a sua manutenção no quadro de pessoal da Administração Pública, a cessação antecipada do contrato temporário por mera conveniência administrativa representa somente que o Poder Público não tem mais o interesse no desenvolvimento daquela função para o qual determinada pessoa foi designada temporariamente, isto é, não persiste mais a necessidade temporária de excepcional interesse público que justificou aquela contratação, sendo irrelevante as condições pessoais do contratado para o desligamento precoce, de forma que não tem razão para justificar o óbice da participação em novo processo seletivo, ainda que realizado pelo mesmo ente público e para exercer a mesma função temporária.

A eliminação do impetrante apelante com base exclusivamente na informação que,
por conveniência administrativa, há
aproximadamente 02 (dois) anos
, teve contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa equivale a transferir para o agente público organizador do certame a discricionariedade de impedir a participação de candidato sem justificativa idônea e razoável, o que não deve ser tolerado no Estado Democrático de Direito,
conclusão esta que já foi referendada por esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria, no julgamento do recurso de apelação cível nº 5029643-75.2022.8.08.0024, na sessão virtual realizada entre 26 a
30 de agosto de 2024
.

Não fosse o bastante, posteriormente, ao prestar informações neste mandado de segurança, a autoridade coatora inovou na motivação do ato coator, alegando que a exclusão do candidato apelante teria se dado pela omissão, na Ficha de Informação Confidencial, a respeito de boletins de ocorrência registrados por sua ex-companheira. Tal conduta processual, todavia, ofende a
teoria dos motivos determinantes
, segundo a qual a validade de um ato administrativo se vincula estritamente aos motivos indicados no momento de sua prática. A Administração Pública não pode, após a impetração do
writ
, “corrigir” ou “complementar” a motivação de um ato administrativo já praticado, pois sua legalidade deve ser aferida com base nos elementos que o justificaram originariamente. Se a motivação inicial era ilegal, o ato é nulo de pleno direito.

Ainda que se pudesse superar tal vício, o que se admite apenas a título argumentativo, a nova motivação também não se sustentaria, pois a eliminação de um candidato com base em boletins de ocorrência remotos, que se limitam a registrar declarações unilaterais e que, aparentemente, não resultaram na instauração de nenhuma ação penal – visto que o apelante apresentou certidão negativa de antecedentes criminais e o Estado não demonstrou o contrário – afronta diretamente o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Nesse sentido, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
5
.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900
6
, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a
tes
e vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015) que,
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que a análise da vida pregressa do candidato, em regra, é feita a partir das certidões de antecedentes criminais e administrativas transitados em julgado (Tema Repercussão Geral nº 22 do STF), mas, consoante tem frisado a jurisprudência nacional, a avaliação
não
deve
se resum
ir

somente
à vida pregressa criminal
e administrativa
do candidato, abarcando também a conduta moral e social
no decorrer de sua vida
, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato
que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das pecul
i
aridades do cargo/função
, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

De fato, tratando-se de
processo seletivo
para
contratação temporária de agente público que exercerá suas funções em
estabelecimento prisional
, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às
atribuições
a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim que se reduza, ao máximo, o risco social de
contratação
de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para

a função
.

Acontece que, s
e a mera existência de uma ação penal não pode, em regra, eliminar um candidato, com muito mais razão não o pode boletins de ocorrência que sequer evolu
íram
para uma persecução penal formal, o que descortina a desproporcionalidade e desarrazoabilidade da conduta do Estado apelado, neste ponto.

No caso, o Estado apelado informa que o apelante teria omitido em sua FIC a existência de 02 (dois) procedimentos nos quais foram aplicadas medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, em seu desfavor, e um Boletim de Ocorrência lavrado após relato de sua ex-companheira noticiando que teria sido ameaçada pelo recorrente, todos registrados nos anos de 2021 e 2022, sendo que os 02 (dois) primeiros já foram arquivados e o último não se tem notícia da existência de ação penal posterior, o que denota a justificativa razoável para que o recorrente não tenha indicado tais fatos na fase de investigação social, já que é perfeitamente possível que ele não tenha tido ciência formal dos referidos procedimentos ou que havia necessidade de noticiar feitos que se encontram arquivados e que não tiveram desdobramentos desfavoráveis.

Vale ressaltar que no período em que foram registrados aqueles procedimentos unilaterais em desfavor do apelante ele

foi diversas vezes contratado temporariamente pelo Estado
apelado
(IASES e SEJUS) para funções da área da segurança pública, sendo que não respondeu a nenhum processo administrativo disciplinar durante este período
, descortinando que, na atualidade, tem adotado conduta dentro dos padrões éticos necesários ao desempenho daquela atividade.

Registra-se, também, que o
Supremo Tribunal Federal
, recentemente, firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“
A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedando expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação muito mais grave que a noticiada nesta demanda, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de processo seletivo simplificado para contratação temporária de Monitor de Ressocialização Prisional exclusivamente com fulcro no fato de ter tido contrato temporário anteriormente rescindido antecipadamente e existir notícias de envolvimento em crimes de ameaça no âmbito familiar que não tiveram desdobramentos penais posteriores.

O cenário descortinado nos autos revela, então, que o candidato apelante agiu com boa-fé ao não omitir informação na Ficha de Informação Confidencial, inexistindo qualquer outro fator ou circunstância que tenha sido considerado pela Comissão Processante para contraindicá-lo no processo seletivo, de forma que não há razão para considerar que existem motivos idôneos que justifiquem o questionamento acerca de sua idoneidade moral, motivo pelo qual deve ser reconhecido que o ato administrativo que excluiu o recorrente do processo seletivo não se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando o seu reingresso no certame para que tenha os demais requisitos exigidos no edital analisados para possibilitar sua eventual contratação temporária.

Em outras palavras, afere-se o
direito
líquido e certo
d
o

impetrante apelante
em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que
o
eliminou do
processo seletivo
, justamente porque não teria sido
apreciado
, com razoabilidade e proporcionalidade, que el
e
não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade da
s atribuições da função temporária de
Monitor de Ressocialização Prisional
, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que
o

recorrente

venha a ser contratado temporariamente,
ante a inexistência de risco aparente para a Administração
Pública
e a sociedade exclusivamente com base na informação
de que teve contrato temporário anterior rescindido por conveniência administrativa e que teve medidas protetivas de urgência deferidas contra si sem posterior acusação formal
, especialmente por estar desempenhado há anos função temporária
semelhante

a que pretende ser designado
.

Portanto, o ato administrativo que excluiu o apelante do processo seletivo padece de dupla ilegalidade: a primeira, por se basear em motivo originário inválido (rescisão de contrato anterior por conveniência); a segunda, por tentar se sustentar em motivação tardia e igualmente ilegítima (
procedimentos unilaterais
sem desdobramento penal posterior), em flagrante violação à teoria dos motivos determinantes e ao princípio da presunção de inocência; o que evidencia o direito líquido e certo do impetrante recorrente de ser reintegrado ao certame,
especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade

sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Assim, verifica-se que o impetrante apelante demonstrou o seu direito líquido e certo de obter o reconhecimento da invalidade do ato administrativo que o eliminou do processo seletivo e, com isso, possibilitar a sua contratação temporária,
caso inexista outro óbice para sua manutenção no
certame
e desde que seja observada a ordem de classificação e
a necessidade temporária de excepcional interesse público,
descortinando a necessidade de reformar a sentença objurgada para conceder a segurança postulada
.

Além disso, a permanência d
a exclusão do
candidat
o
do certame trará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual
eficácia da ordem mandamental somente após o trânsito em julgado deste

mandado de segurança originário
poderá se mostrar insuficiente para el
e exercer a função de
Monitor de Ressocialização Prisional
, considerando se tratar de contratação temporária para suprir
necessidade momentânea de excepcional interesse público,
razão pela qual
vislumbra-se a possibilidade de se
conceder a tutela provisória nesta oportunidade
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou

provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, conceder a segurança postulada, para invalidar o ato administrativo impugnado e determinar que o Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias da ciência deste julgamento, reavalie a fase de investigação social do impetrante apelante no processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 001/2024 – SEJUS, deixando de contraindicá-lo caso os únicos fatores desabonadores de sua conduta sejam a rescisão antecipada de contrato temporário anterior por conveniência administrativa e a existência de
02 (dois) procedimentos nos quais foram aplicadas medidas protetivas de urgência, com base na Lei Maria da Penha, em seu desfavor, e um Boletim de Ocorrência lavrado após relato de sua ex-companheira
, e, se habilitado em todas as etapas, possa figurar no cadastro de reserva e eventualmente contratado temporariamente para a função de Monitor de Ressocialização Prisional – Colatina –, desde que seja do interesse público e a ordem de classificação do recorrente seja alcançada.

Concedo, ainda, a tutela provisória de urgência recursal, para impor que o Estado apelado, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência deste julgamento, adote as providências necessárias para cumprir a ordem mandamental.

Inverto os ônus sucumbenciais, todavia preservo a ausência de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 105 do STJ.

Caso o impetrante apelante tenha adiantado alguma despesa processual, o Estado apelado deverá efetuar o devido ressarcimento.

É como voto.

1
Após a retificação da autoridade coatora, o
mandamus
foi remetido deste egrégio Tribunal de Justiça para o primeiro grau de jurisdição.

2
8.3. Os candidatos que não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, serão EXCLUÍDOS do processo seletivo simplificado.

3
12.8. O candidato que houver sido contratado anteriormente pela Sejus, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no cargo de Inspetor Penitenciário e/ou Monitor de Ressocialização Prisional, e que teve seu contrato rescindido, nos últimos 03 (três) anos, por razões de conveniência administrativa, seja decorrente de um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, seja decorrente de ato motivado pela Corregedoria, ou por determinação judicial, será ELIMINADO do processo seletivo simplificado.

4
2. I. O objetivo precípuo da Impetrante é anular o ato administrativo que a excluiu do processo seletivo simplificado para a contratação de inspetores penitenciários, regrado pelo Edital SEJUS n° 001/2019, com fulcro no item 11.8 do referido Edital, que assim estabelece, in verbis: "11.8. O Candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado, ou teve contrato rescindido por: conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou por determinação judicial, será AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do processo seletivo". II. A jurisprudência desta Egrégia Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que inexiste ilegalidade no apontado ato coator, sobretudo porque a própria Impetrante colacionou aos autos (fl. 30), informação acerca de anterior rescisão contratual "por conveniência da administração", do vínculo administrativo mantido para o exercício do cargo de Inspetor Penitenciário, nos termos da Portaria n° 169-S, de 1° de fevereiro de 2019, o que se enquadra exatamente na situação que ensejaria a eliminação do candidato. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200010500, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/04/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INSPETOR PENITENCIÁRIO ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EXONERAÇÃO ANTERIOR DO CARGO IMPEDIMENTO DE CONTINUAÇÃO NO CERTAME PELAS REGRAS DO EDITAL OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1 O impetrante foi exonerado do cargo de inspetor penitenciário anteriormente por conveniência administrativa, e por tal razão foi eliminado do certame em 09.06.2020, nos termos do item 11.8 do Edital nº 001/2019. 2 - O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia. 3 Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021).

5
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

6
RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.